Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. À undécima hora, observo que a decisão agravada atendeu ao requerimento de reserva de honorários formulado pelo antigo patrono da agravante, o escritório de advocacia CÂMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, representado pelos advogados KASSIM SCHNEIDER RASLAN, GIOVANNI CÂMARA DE MORAIS e RENATO AUGUSTO PANIAGO MACIEL, o qual, contudo, não foi incluído no recurso. Assim sendo, nos termos dos art. 932, parágrafo único, e 1.017, § ,3o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial a fim de sanar o apontado vício. Após, intime-se o agravado CÂMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA